Tribunal: TJDFT
Processo: 0711067-91.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. DIREITO DE CONVIVÊNCIA COM O PAI. INTERESSE DO MENOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de definição de guarda e regulamentação de visitas proposta pelo genitor dos menores.
2. Decisões anteriores – decisão proferida em audiência homologou o acordo quanto a guarda compartilhada. A r. sentença julgou parcialmente procedente a pretensão do autor e definiu o regime de visitas.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a possibilidade de reduzir a convivência das crianças com o genitor, conforme proposto no apelo; (ii) o valor dos honorários sucumbenciais arbitrados.
III – Razões de decidir
4. A impugnação à gratuidade de justiça concedida na decisão saneadora do processo deve ser apresentada por simples petição, no prazo de quinze dias após a concessão, art. 100 do CPC. Não se conhece da apelação que impugna a gratuidade de justiça porque a questão está preclusa.
5. A convivência com os pais é um direito da criança, essencial ao seu desenvolvimento psíquico e emocional, e à formação de vínculos perenes e saudáveis, portanto, deve ser exercido objetivando sempre a proteção integral do menor.
6. Cabível definição de convívio dos menores com o genitor, observadas as peculiaridades do trabalho por ele desempenhado e impossibilidade diante da necessidade de constantes viagens.
7. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC.
IV – Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido. Apelação parcialmente provida.